Tribunal: TJDFT
Processo: 0725972-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO CONDENATÓRIO FORMULADO EM CONTESTATAÇÃO E REFUTADO EM RÉPLICA COMO PEDIDO CONTRAPOSTO. HIPÓTESE EM QUE CUMPRE AO JUÍZO, SE ADMITIR A PRETENSÃO DEDUZIDA NA PEÇA DE DEFESA, PROCESSÁ-LA COMO RECONVENÇÃO OU COMO PEDIDO CONTRAPOSTO. OMISSÃO CARACTERIZADA. VÍCIO GRAVE. INOBSERVÂNCIA A NORMAS POSITIVADAS NO ART. 489, § 1o, IV, CPC. JULGAMENTO DA MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO DO AUTOR E RECURSO ADESIVO DO RÉU JULGADOS PREJUDICADOS.
1. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício, por negativa de prestação jurisdicional porque não considerado o conjunto postulatório deduzido pelas partes. 1.1 Caso concreto em que o magistrado não examina, quer como pedido reconvencional, quer como pedido contraposto, pretensão deduzida pelo réu, em contestação, de condenação do autor ao pagamento de valor específico afirmado devido por inadimplemento contratual. Pedido qualificado em réplica como contraposto à pretensão inicial e refutado pelo autor, mas não apreciado na instância de origem.
2. A omissão do juízo a quo, que deixa de se pronunciar sobre questão relevante para deslinde da causa ao ignorar pedido formulado pela defesa do réu em contestação, quer para dele não conhecer, quer para recebê-lo como pedido contraposto, quer para admiti-lo como pedido reconvencional e determinar sua postulação pela via adequada, enseja o reconhecimento de que incorreu o magistrado em grave vício de procedimento por negativa de prestação jurisdicional, visto que olvidou cumprir o inafastável dever de julgar.
3. Grave mácula há na sentença que decide o mérito da lide sem considerar o conjunto da postulação, uma vez que ausente pronunciamento sobre pontos essenciais à solução da controvérsia. O vício assim caracterizado impede o julgamento do recurso de apelação pela Corte Recursal dada a impossibilidade de aplicação da da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, I a IV, do CPC, sob pena de indevida supressão de instância, de violação ao duplo grau de jurisdição e de afronta ao devido processo legal.
4. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional suscitada de ofício. Sentença cassada. Apelação do autor e recurso adesivo do réu julgados prejudicados.